Tribunal: TJES
Processo: 0000472-10.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000472-10.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: JACIRIA TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE – ÓBITO DE SERVIDOR EM SERVIÇO – RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO – ÔNUS DO MUNICÍPIO DE FISCALIZAR E GARANTIR A SEGURANÇA DOS SERVIDORES – ILÍCITO VERIFICADO – VÍTIMA QUE TAMBÉM DEU CAUSA AO OCORRIDO – CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL NO SANGUE – CULPA CONCORRENTE – DANOS MORAIS À MÃE DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Como se sabe, a responsabilidade Estatal está prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, com o seguinte teor:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2.
A responsabilidade por ato omissivo dá-se por força de um comportamento ilícito, quando, devendo-se atuar segundo determinados critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente. Ademais, deve-se distinguir a omissão genérica e a específica, na medida em que neste último caso responde-se objetivamente, pois há dever individualizado de agir.

3.

In casu
, trata-se de omissão específica do requerido, pois o Poder Público tem o ônus de fiscalizar e garantir a segurança dos servidores, instruindo o empregado acerca da maneira correta de exercer o labor e fornecer equipamentos seguros, sem expô-lo a qualquer risco, o que não foi feito no caso em apreço.

4.
Assim, mostra-se evidente a desídia da Administração, que não se desincumbiu devidamente do seu ônus relativo à fiscalização e prevenção de acidentes do trabalho, restando configurada sua responsabilidade e, consequentemente, seu dever de indenizar, conforme previsão contida nos artigos 927, 186 e 187 do Código Civil.

5.
Lado outro, o falecido também deu causa ao acidente, na medida em que, além de ter insistido em entrar na vala por trás de uma retroescavadeira, apesar de advertido pelos demais trabalhadores para que não o fizesse, apresentou concentração de 15,4 dg/L de álcool no sangue, que equivale a 0,154 g/100ml, conforme atestado em seu exame cadavérico. Desta forma, imperioso reconhecer a ocorrência da culpa concorrente, prevista no art. 945 do Código Civil1, sendo escorreita a conclusão adotada de que a concorrência foi recíproca, com a distribuição na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

6.
Em relação ao dano moral, a despeito de não possuir conceito legalmente formulado, tem sido reconhecido, pela doutrina e pela jurisprudência, como a decorrência de situações em que o ato ilícito do agente causa à vítima dor, sofrimento, angústia; ou, viola direitos personalíssimos, como o da honra, imagem, privacidade própria e das comunicações. No caso dos autos, perceptível a necessidade de condenação do apelante ao pagamento de danos morais, visto que a autora sofreu a perda do seu filho mais velho, não havendo dúvidas acerca da imensurável dor e sofrimento impostos a ela.

7
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

em face da sentença que, nos autos da

a
ção
indenizatória

ajuizada por
JACIRIA TEIXEIRA DA SILVA

em seu desfavor, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões (id. 7024469), aduz o apelante, em suma, que não restou configurada a responsabilidade civil do município, já que ainda que fosse o caso de aplicação da responsabilidade objetiva, a culpa exclusiva da vítima revela-se como excludente da obrigação de indenizar e, no caso, o falecido não obedeceu a imposição imposta pelos encarregados da obra, além de estar com concentração de álcool no sangue, detectada no exame cadavérico. Requer, subsidiariamente, que o valor da indenização seja reduzido, no mínimo, pela metade.

Contrarrazões no id. 7024472, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000472-10.2016.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELAD
A
:
JACIRIA TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA

em face da sentença que, nos autos da

a
ção
indenizatória

ajuizada por
JACIRIA TEIXEIRA DA SILVA

em seu desfavor, julgou procedente a pretensão autoral para condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Infere-se dos autos que FABIO DI CARLI SILVA foi contratado pelo Município de Cariacica para o execício da função de gari a partir de abril de 2010, mas posteriormente foi designado para trabalhar no setor de obras urbanas e, em 14/04/2015, durante o conserto de esgotos, veio a óbito ao ser soterrado por um barranco.

Após regular trâmite processual, inclusive com a oitiva de testemunha, o MMº. magistrado singular julgou totalmente procedente a pretensão autoral para, como visto, condenar o requerido ao pagamento da importância de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de indenização por danos morais à mãe do
de cujos.

Irresignado, o réu interpôs o presente recurso aduzindo, em suma, que não restou configurada a responsabilidade civil do município, já que ainda que fosse o caso de aplicação da responsabilidade objetiva, a culpa exclusiva da vítima revela-se como excludente da obrigação de indenizar e, no caso, o falecido não obedeceu a imposição imposta pelos encarregados da obra, além de estar com concentração de álcool no sangue, detectada no exame cadavérico. Requer, subsidiariamente, que o valor da indenização seja reduzido, no mínimo, pela metade.

Pois bem.

Como se sabe, a responsabilidade Estatal está prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, com o seguinte teor:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Como regra, a responsabilidade da Administração Pública é de natureza objetiva, quando o dano decorre de ato comissivo, e em situações em que o dano é decorrente da omissão do Poder Público, deve ser aplicada a teoria da responsabilidade subjetiva.

A responsabilidade por ato omissivo dá-se por força de um comportamento ilícito, quando, devendo-se atuar segundo determinados critérios ou padrões, não o faz, ou atua de modo insuficiente. Ademais, deve-se distinguir a omissão genérica e a específica, na medida em que neste último caso responde-se objetivamente, pois há dever individualizado de agir.

Veja-se:

(...) 1. No que concerne aos critérios de configuração da responsabilidade do Estado, em consonância com posicionamento consolidado no âmbito do Excelso Supremo Tribunal Federal (RE 841526),
submetem-se à teoria da responsabilização objetiva tanto os danos oriundos de seus atos, quanto aqueles decorrentes de seus comportamentos omissivos, nas hipóteses em que caracterizada a omissão específica, qual seja, aquela em que o Estado, por omissão sua, cria a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo. Com isso, relegou-se à sistemática da responsabilidade subjetiva apenas aos casos provenientes de uma omissão genérica, assim considerada aquelas situações nas quais o dano foi causado por terceiro e o Poder Público, na hipótese específica, não teria condições de impedir.
Precedentes TJES. (TJES, Classe: Apelação, 056150021576, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

In casu
, trata-se de omissão específica do requerido, pois o Poder Público tem o ônus de fiscalizar e garantir a segurança dos servidores, instruindo o empregado acerca da maneira correta de exercer o labor e fornecer equipamentos seguros, sem expô-lo a qualquer risco, o que não foi feito no caso em apreço.

É possível extrair das provas produzidas nos autos, em especial da prova testemunhal, que o apelante não forneceu qualquer equipamento de segurança para execução de serviços que ofereciam certo risco, e tampouco restou demonstrado que havia supervisão por algum engenheiro ou mestre de obras.

Destaco, inclusive, trecho da audiência, em que a testemunha assim declarou: “
que o risco de deslisamento era porque
a
s terras onde a máquina estava operando eram do tipo
‘
molej
o’
, ou seja, terras frouxas, sem muita aderência, sujeitas a desli
z
amentos; que esclarece o depoente que no lo
c
al da ocorrência existia uma caixa de blocos de cimento, que servia p
ara coletar
o esgoto e um material de ‘rede sol’ deslizou e fechou a vala, soterrando a vítima; que acha o depoente que a trepidação relativa a atuação da máquina que causou o desmoronamento; que antes de entrar nas valas que são abertas há a necessidade de serem colocadas proteções de aço para que impeçam que eventuais desmoronamentos atinjam o operário que esteja dentro da vala; que mesmo no caso da vala aonde estava a vítima seria necessário colocar a proteção de aço
” (fls. 198-199).

Inclusive, salta aos olhos que o
de cujus
fora contratado para exercer a função de gari, mas laborava em uma obra de esgoto.

Assim, mostra-se evidente a desídia da Administração, que não se desincumbiu devidamente do seu ônus relativo à fiscalização e prevenção de acidentes do trabalho, restando configurada sua responsabilidade e, consequentemente, seu dever de indenizar, conforme previsão contida nos artigos 927, 186 e 187 do Código Civil.

Lado outro, assim como consignado na sentença ora vergastada, o falecido também deu causa ao acidente, na medida em que, além de ter insistido em entrar na vala por trás de uma retroescavadeira, apesar de advertido pelos demais trabalhadores para que não o fizesse, apresentou concentração de 15,4 dg/L de álcool no sangue, que equivale a 0,154 g/100ml, conforme atestado em seu exame cadavérico (fl. 53).

E tal concentração alcoólica apresenta como possíveis sintomas “reflexos consideravelmente mais lentos; problemas de equilíbrio e de movimento” e “alteração de algumas funções visuais”
1
.

Desta forma, imperioso reconhecer a ocorrência da culpa concorrente, prevista no art. 945 do Código Civil
2
, sendo escorreita a conclusão adotada de que a concorrência foi recíproca, com a distribuição na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Vejamos o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria:

APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ACIDENTE DE TRABALHO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Pretensão de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho que ocasionou a morte do servidor – Prova testemunhal colhida que comprova a negligência do Município de Tupã na fiscalização da utilização do trator de sua propriedade – Culpa concorrente da vítima por ter utilizado o trator sem ter sido designado para o serviço – Comprovação do nexo de causalidade – Dano moral configurado – Responsabilidade do Município de Tupã – Dano moral fixado em valor razoável e proporcional para atender ao binômio de compensação da dor suportada, além de reprimir desagradáveis condutas similares por parte do réu, sem que seja fonte de enriquecimento sem causa – Precedentes – Dano material – Pretensão de indenização por danos materiais (pagamento de pensão vitalícia) – Ocorrência de coisa julgada – Precedentes – Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela Lei 11.960/09 de acordo com o decidido pelo STF no RE nº 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral nº 810) e, a partir de 09/12/2021, conforme a Taxa Selic, em observância a alteração promovida pelo artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021 – Sentença reformada, de ofício, no tocante aos juros de mora e correção monetária – Recursos improvidos. (TJ-SP - Apelação: 1011787-09.2021.8.26.0637 Tupã, Relator: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 15/02/2024, Data de Publicação: 15/02/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFOGAMENTO E ÓBITO. QUEDA DURANTE A TRAVESSIA NA PONTE SOBRE O RIO CAVEIRAS. LOCALIDADE DENOMINADA "TRAVESSÃO". CONEXÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE SÃO JOSÉ DO CERRITO E CAMPO BELO DO SUL. RESPONSABILIZAÇÃO PRETENDIDA PELOS GENITORES, EM DECORRÊNCIA DE OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE PROMOVER SEGURANÇA POR PARTE DAS MUNICIPALIDADES. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO LATERAL. ALEGAÇÃO DE QUE A ELETROSUL CONCORREU PARA O ACIDENTE. AUMENTO DO VOLUME DE ÁGUA, QUE SE SOBREPÕE A PASSAGEM, SUPOSTAMENTE EM DECORRÊNCIA DA ABERTURA DE COMPORTAS DA HIDRELÉTRICA. TESE RECHAÇADA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO EM JUÍZO QUE DEMONSTRA AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NO CURSO D'ÁGUA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO. VIOLAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO DISPOSTO NO ART. 24, I, II, III, § 3º, ART. 68 E DO ART. 71 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. INCONFORMISMOS DOS ENTES POLÍTICOS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DISSERTAÇÃO PARCIALMENTE PLAUSÍVEL. CULPA CONCORRENTE. "Quando houver culpa da vítima, há que se distinguir se é sua culpa exclusiva ou concorrente com a do poder público; no primeiro caso, o Estado não responde. No segundo, atenua-se a sua responsabilidade, que se reparte com a da vítima (RTJ 55/50, RT 447/82 e 518/99) [...]" (TJSC, Apelação Cível n. 2008.070000-1, de Itá, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 24-8-2010). VÍTIMA MORADORA DA LOCALIDADE. CIÊNCIA SOBRE AS CONDIÇÕES DO LOCAL. AUSÊNCIA DE GUARD-RAIL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONCORREM PARA O EVENTO DANOSO. ABALO ANÍMICO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO ORIGINARIAMENTE. VALORES QUE DEVERÃO SEREM ARCADOS EM 50%, EM RAZÃO DA CONCORRÊNCIA DE CULPABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-SC - Apelação: 0307142-89.2018.8.24.0039, Relator: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 05/03/2024, Terceira Câmara de Direito Público)

Em relação ao dano moral, a despeito de não possuir conceito legalmente formulado, tem sido reconhecido, pela doutrina e pela jurisprudência, como a decorrência de situações em que o ato ilícito do agente causa à vítima dor, sofrimento, angústia; ou, viola direitos personalíssimos, como o da honra, imagem, privacidade própria e das comunicações.

Na lição do Professor Yussef Said Cahali, dano moral
“é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos e se classificando, assim, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral' (honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral' (dor, tristeza, saudade etc.); e dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.), e dano moral puro (dor, tristeza etc.)”
.

No caso dos autos, perceptível a necessidade de condenação do apelante ao pagamento de danos morais, visto que a autora sofreu a perda do seu filho mais velho, não havendo dúvidas acerca da imensurável dor e sofrimento impostos a ela.

Por esta razão, o valor arbitrado a título de indenização deve ser mantido, sobretudo porque o valor já fora arbitrado considerando a culpa concorrente da vítima.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau em desfavor do apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto
.

1
https://cisa.org.br/sua-saude/informativos/artigo/item/51-efeitos-do-alcool.

2
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual 24/06/2024 - 28/06/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.